Tribunal: CARF
Processo: 15746.720325/2020-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720325/2020-18
ACÓRDÃO
3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARVAL BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2016
NÃO-CUMULATIVIDADE. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO DESPESAS
COM DEVOLUÇÃO, VISTORIA E TELEFONIA. ATIVIDADE QUE NÃO SE
CONFUNDE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO.
Não há previsão na legislação para o aproveitamento de crédito sobre os
valores pagos a título de aluguéis de veículos, inclusive das despesas
intrínsecas à locação, como devolução, vistoria e telefonia. Também não há
possibilidade de enquadrá-los como insumo, pois locação de veículos não
se confunde com prestação de serviços e, portanto, não pode ser
considerada insumo para fins da modalidade de creditamento da não
cumulatividade da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins prevista no inciso
II do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ademais, o inciso IV do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante
o direito ao crédito de despesas com aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa, não compreendendo o aluguel de veículos de transporte de carga
ou de passageiros, conforme Súmula Carf 190.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2016
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVOS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA
FÁTICA. DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição ao PIS/Pasep as mesmas razões
de decidir aplicáveis ao lançamento da Cofins, quando ambos os
lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720325/2020-18
2
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Aline Cardoso de Faria (Relatora) e Onízia de Miranda
Aguiar Pignataro, que davam provimento ao recurso para reverter as glosas de créditos sobre as
despesas com (1) locação de veículos, (2) telefonia e (3) devolução e vistoria de veículos.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Wagner Momesso Mota de Oliveira – Redator designado

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Auto de Infração referente aos lançamentos de Cofins e
PIS/PASEP, referente a fatos geradores de janeiro a dezembro de 2016, em desfavor da Recorrente
ARVAL BRASIL LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Trata o presente processo dos Autos de Infração constantes às fls. 2469/2476 (Cofins) e
2477/2484 (Contribuição para o PIS/PASEP), por 2 infrações, a saber:

- insuficiência de recolhimento das referidas contribuições (conforme apurado no Termo de
Constatação Fiscal às fls. 2160/2192) – referente a fatos geradores de janeiro a dezembro
de 2016;

Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720325/2020-18
3
- crédito de aquisição no mercado interno constituído indevidamente na apuração das
referidas contribuições, em desacordo com os preceitos legais – referente a fatos geradores
de janeiro a dezembro de 2016, conforme também demonstrado no Termo de Constatação
Fiscal às fls. 2160/2192.

Os valores autuados podem ser assim resumidos:

Vê-se que, em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias do Contribuinte, foi apurada a necessidade de lançamento de ofício dos tributos
supramencionados, com amparo nas normas do Código Tributário Nacional, do Decreto no
70.235/1972 (PAF) e demais dispositivos legais e infralegais citados na fundamentação.

O Termo de Início de Procedimento Fiscal consta às fls. 03/07 e, na sequência, foram
juntados os documentos relativos à fiscalização realizada (fls. 08/373).

Em Anexo aos Autos de Infração lavrados, consta minucioso Termo de Constatação Fiscal
produzido pela autoridade-fiscal da Equipe Regional de Fiscalização 27 da Delegacia da
Receita Federal em Santo André – DRF/SAE (fls. 2160/2192).

A autoridade fiscal constatou a ocorrência de irregularidades em auditoria da EFD-
Contribuições da fiscalizada referente aos meses de janeiro a dezembro de 2016. Após suas
considerações iniciais acerca do procedimento fiscal e natureza jurídica da fiscalizada, a
autoridade fiscal discorreu acerca da legislação relativa ao aproveitamento de créditos de
PIS/Cofins.

Esclareceu, ainda, que a fiscalização considerou os “entendimentos expostos na Nota SEI
no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e no Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018” (fl.
2166), ou seja, que foram seguidas as premissas estabelecidas pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR quanto ao conceito de insumo para fins de apuração de créditos de
PIS/Cofins.
Quanto ao aproveitamento de créditos na EFD-Contribuições do ano-calendário de 2016, a
autoridade fiscal constatou um total de R$ 44.388.572,32 declarado pela fiscalizada de
forma consolidada a título de “Serviços Utilizados como Insumos”.

Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720325/2020-18
4
Assim, relativamente ao aproveitamento desses créditos, a empresa foi intimada a
esclarecer os valores e apresentar documentos comprobatórios diversos selecionados por
amostragem, que se deu no curso do procedimento fiscal deste PAF.

A autoridade fiscal informou ainda que, após apresentação de planilha comprobatória,
procedeu ao ajuste a maior do valor correto dos gastos, elevando para um total de R$
46.720.341,92, identificados de forma individualizada ao longo da fiscalização.

Em relação à glosa de créditos de locação de veículos, a autoridade fiscal constatou que
“não existe previsão legal para o aproveitamento de crédito sobre os valores pagos à pessoa
jurídica a título de aluguéis de veículos”, uma vez que os veículos não se enquadram no
conceito de “máquinas e equipamentos” para fins do inc. IV do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 (fl. 2172).

Ademais, esclareceu que a fiscalizada apresentou justificativa de que o direito ao
aproveitamento dos créditos estaria enquadrado no inc. II do art. 3o das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003, ou seja, que a locação de veículos se trata de “bens e serviços utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda”.

No entanto, a autoridade fiscal manteve a negativa ao crédito, tendo em vista que “a
locação de bens não pode ser enquadrada como aquisição de serviços para fins dos
referidos dispositivos” (fl. 2174). Justificou que a jurisprudência do STF confirma que a
locação de bens móveis e a prestação de serviços não se confundem, vide julgamento do
RE no 116.121, ocorrido em 11/10/2000. Neste sentido, o entendimento do STF tem sido no
sentido de que a simples locação de bens móveis, desacompanhada da prestação de
serviços, não caracteriza obrigação de fazer, ou seja, não se trata de prestação de serviço.

A autoridade fiscal citou ainda a própria Lei Complementar no 116/2003, que não mais
contempla como hipótese de incidência do ISS a locação de bens móveis, inclusive
apontando que a jurisprudência do STF foi determinante para as razões da Presidência da
República na Mensagem de Veto no 362, de 31/07/2003, afastando a tentativa de redação
aprovada pelo Poder Legislativo a respeito do tema.

Mais recentemente, em 06/10/2020, o STF concluiu o julgamento da ADI no 3142 e
reafirmou a sua jurisprudência de que não incide ISS sobre cessão de infraestrutura,
entendida como “Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de
uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de
qualquer natureza” (fl. 2178).

Por fim, a autoridade fiscal asseverou que a Receita Federal do Brasil já se manifestou
oficialmente sobre o tema em algumas oportunidades, consoante resumo do parágrafo
abaixo (fl. 2177), integrante do Termo de Constatação Fiscal:

“Assim, em diversas Soluções de Consulta elaboradas pela Coordenação-Geral de
Tributação (Cosit), por Divisões de Tributação - DISIT e em conforme entendimento
constante de diversos acórdãos expedidos pelas DRJs, examinando a questão da
possibilidade de apropriação de créditos referentes a dispêndios com a locação de veículos,
sem mão-de-obra de operação, fica concluído que as despesas com a locação de veículos
utilizados nas atividades da pessoa jurídica não fazem jus ao desconto de créditos da Cofins
previsto no inciso IV do art. 3o da Lei 10.637/2002 e da Lei no 10.833, de 2003, uma vez
que veículos não se enquadram no conceito de “máquinas e equipamentos” para fins do
referido dispositivo legal, e também, que as despesas com a locação de veículos, máquinas
e equipamentos sem mão-de-obra de operação não se confundem com a prestação de
serviços e, portanto, não podem ser consideradas insumos para fins de creditamento da não
cumulatividade da Cofins na modalidade insumos, prevista no inciso II do caput do art. 3o
da Lei 10.637/2002 e da Lei no 10.833, de 2003. Tais despesas não são insumos por não se
enquadrarem na expressão “bens e serviços” do referido dispositivo legal”.

Fl. 2919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720325/2020-18
5
Adicionalmente, a autoridade fiscal mencionou o amparo também no inc. I do art. 111 do
CTN, que estabelece a obrigatoriedade de interpretação literal da legislação tributária que
disponha sobre a suspensão ou exclusão do crédito tributário, “como ocorre no caso dos
dispositivos que preveem a possibilidade de se descontar créditos sobre os valores devidos
da Contribuição para o PIS e da Cofins” (fls. 2177/2178).

Em relação à glosa de créditos de serviços diversos (serviços utilizados como insumo), “foi
constatado que a contribuinte utilizou na base de cálculo diversos valores que pela natureza
dos gastos/despesas não são passíveis de gerar créditos a serem descontados do valor
devido das contribuições do PIS e da COFINS” (fl. 2181).

Após analisar o conceito de insumo determinado pelo STJ, os critérios da essencialidade e
da relevância constantes da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGFNMF e os regramentos do
Parecer Normativo COSIT no 5/2018, a autoridade fiscal considerou que “despesas
diversas, tais como telefones e serviços de devolução de veículos, podem até ser
importantes para o exercício da atividade empresarial, mas não são essenciais e relevantes
para que a prestação do serviço de locação de automóveis aconteça” (fl. 2182) e concluiu
que:

“Desta forma, as despesas com serviços telefônicos prestados pela CLARO S/A, podem até
ser importantes para o exercício da atividade empresarial, mas não são essenciais e
relevantes para que a prestação do serviço de locação de automóveis aconteça, assim, não
dão direito ao creditamento, mesmo levando em conta o direcionamento dado ao termo
“insumos” no julgamento do STJ no REsp no 1.221.170/PR” – fl. 2183.

Assim, foram glosados os valores referentes a serviços telefônicos prestados pela CLARO
S/A, por não se revestirem da conceituação de “serviços utilizados como insumos”.

Por fim, quanto aos gastos com “Devolução do veículo locado”, a autoridade fiscal
asseverou que nos esclarecimentos prestados pela fiscalizada relativamente à sua atividade
e nas cláusulas constantes em seus contratos de serviços prestados, vê-que que a devolução
dos veículos alugados é de responsabilidade do cliente, conforme trechos transcritos às fls.
2183/2185.

Assim, foram glosados também os valores referentes a devolução de veículos, por não se
revestirem da conceituação de “serviços utilizados como insumos”, conforme conclusão
abaixo:

“Desta forma, na nova conceituação de insumo trazida pela decisão do STJ, dos créditos de
serviços diversos aproveitados pela fiscalizada, que não privam sua atividade principal –
quais sejam – “serviços telefônicos” e “devolução de veículos”, declarados EFD
contribuições – BLOCO F, do total da base de cálculo R$ 46.720.341,92 (conforme
composição atualizada dos “serviços utilizados como insumos” apresentado pela empresa
em 25/05/2020 – denominado “Arq_nao_pag_0001”), foi glosado R$ 3.378.161,44,
conforme demonstrado de forma individualizada na PLANILHA N.o 02, que segue anexa
ao presente Termo” – fl. 2185.

Por fim, a autoridade fiscal detalhou os lançamentos efetuados, apresentou os cálculos
correspondentes e o devido enquadramento legal para a constituição dos créditos tributários
(fls. 2186/2191). Às fls. 2193/2468, constam as Planilhas Anexas ao Termo de Constatação
Fiscal, com discriminação detalhada das glosas efetuadas.

Às fls. 03/2484, a autoridade fiscal juntou o Termo de Início de Ação Fiscal, termos de
intimação, respostas do contribuinte e demais documentos produzidos ao longo da
fiscalização. Às fls. 2485/2486, consta o Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal.

Fl. 2920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720325/2020-18
6
Devidamente cientificada dos lançamentos de ofício, a Interessada apresentou a
Impugnação de fls. 2510/2804. Apresenta-se, a seguir, uma síntese das razões expostas na
peça de defesa:

I – TEMPESTIVIDADE
A Impugnante pugnou pela tempestividade da defesa apresentada.

II - SÍNTESE DOS FATOS
A Impugnante esclareceu se tratar de pessoa jurídica de direito privado, constituída na
forma de sociedade limitada, que, nos termos do seu CNPJ, tem como atividade principal a
Locação de automóveis sem condutor (código 77.11-0-00 da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas “CNAE”) e como atividade secundária, outras atividades de
serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (código
82.99-7-99).

Alegou o seu direito de apropriar créditos sobre as despesas que são essenciais e/ou
relevantes à manutenção de suas atividades, viabilizando o abatimento de débitos da
própria contribuição ao PIS e a COFINS.

Ademais, narrou uma síntese dos fatos e o seu inconformismo de que as despesas referentes
à locação de veículos estão relacionadas, intrinsicamente, à prestação de serviços realizada
pela Impugnante, sendo nítido que caso não se incorra nesta despesa, a sua atividade seria
prejudicada (bem assim a sua fonte de receitas). O mesmo racional se aplica às despesas
referentes aos serviços telefônicos e a devolução e vistoria dos veículos locados para os
seus clientes. Negar direito ao crédito de tais insumos com base em uma enviesada
argumentação de que eles não representam serviços prestados seria negar a própria essência
da atividade da Impugnante, como passível de incidência de PIS e COFINS.

III – DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
Nos termos já mencionado, a Impugnante é empresa de direito privado que se dedica à
locação de veículos para seus clientes – geralmente empresas de médio e grande porte – e
gestão de frota.

Nesse sentido, como permeado nos Autos de Infração em referência, referida atividade é
enquadrada como uma efetiva prestação de serviços para fins da incidência da contribuição
ao PIS e da COFINS, uma vez que se trata de uma atividade complexa, que envolve
diversas atribuições e responsabilidades. A atividade é realizada de acordo com as
necessidades e exigências de cada um dos clientes, com alto valor agregado.

Concluiu estar claro que:

• Não existe qualquer dúvida quanto ao enquadramento da atividade desenvolvida pela
Impugnante como uma efetiva prestação de serviço – sendo possível, portanto, a
apropriação de créditos da contribuição ao PIS e da COFINS – inclusive sobre a rubrica de
insumos, nos termos das Leis 10.637/02 e 10.833/03 e

• A discussão do presente lançamento tributário é apenas a possibilidade de enquadramento
das despesas com locação de veículos; telefonia e devolução e vistoria de veículos nos
incisos “ii” e “iv” dos artigos 3os das Leis mencionadas acima, para fins de viabilizar a
apropriação de créditos da contribuição ao PIS e da COFINS

– PRELIMINAR –

IV - NULIDADE DAS AUTUAÇÕES EM VIRTUDE DA PRECARIEDADE DA AÇÃO
FISCAL
Antes de se adentrar ao mérito da presente discussão, a Impugnante não poderia deixar de
pontuar que os presentes Autos de Infração são fruto de um trabalho absolutamente viciado,
razão pela qual deve ser imediatamente cancelado.

Fl. 2921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720325/2020-18
7
Para que um determinado lançamento possa ser considerado legítimo e certo, é fundamental
que a conduta praticada pelo sujeito passivo esteja inequívoca e peremptoriamente descrita
na lei como apta a ensejar a aplicação dessa penalidade, bem assim que o Auto de Infração
contemple todos os elementos necessários para a verificação da ocorrência do fato
tributável.

Em suma, a Impugnante alegou que no caso em concreto houve violação aos princípios da
motivação e da legalidade, citou decisão judicial do STJ sobre o tema, afirmou que a
autoridade fiscal este não foi diligente o suficiente para verificar a relevância e
essencialidade das despesas incorridas pela Impugnante com (i) locação de veículos, (ii)
telefonia e (iii) devolução e vistoria de veículos.

Após discorrer sobre os itens glosados, com ênfase em procurar demonstrar a
essencialidade e relevância das despesas para a sua atividade econômica, concluiu que “as
presentes Autuações foram lavradas às pressas, sem aprofundamento da D. Autoridade
Fiscal – o que se comprova pela precariedade e ausência de motivação dos lançamentos
tributários” (fl. 2517), requerendo, ao final, a declaração da absoluta e integral nulidade das
autuações, “sob pena de ofensa ao disposto no art. 142 do CTN” (fl. 2518).

– MÉRITO – V - AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA IMPUGNANTE
A Impugnante é integrante do mundialmente conhecido grupo BNP Paribas, sendo
especializada em locação de veículos e gestão de frotas, oferecendo aos seus clientes –
sejam eles médias ou grandes empresas – soluções personalizadas para otimizar a
mobilidade de seus colaboradores, redução de custos e terceirizar riscos associados à frota
de veículos.

Assim, a atividade principal da Impugnante pode ser definida como uma gestão e locação
de frotas de veículos, com todos os serviços a ela relacionados por um prazo determinado.
No que concerne à atividade de locação e gestão dos veículos de propriedade da
Impugnante, é importante pontuar que a atividade pode ter início tanto com um contato do
cliente por meio do seu canal de atendimento (em especial contato telefônico), ou por meio
de um contato da área comercial (também por meio telefônico).

Em suma, o capítulo buscou delimitar a atividade e as obrigações da Impugnante, com
informações inclusive do seu site na Internet, trechos de contratos firmados com as
empresas parceiras e cláusulas contratuais correspondentes, com destaque para o fato de
que as suas principais atividades desempenhadas são subcontratadas junto a empresas
parceiras (sublocação de veículos junto a empresas “rent a car”, subcontratação de serviços
de manutenções preventivas e corretivas, subcontratação de serviços de frete para a retirada
dos veículos em local indicado pelo cliente e transporte até o local de devolução;
subcontratação de serviços de vistoria dos veículos).

Por fim, à fl. 2524, consta o seguinte resumo:

Fl. 2922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720325/2020-18
8

VI - ASPECTOS GERAIS ACERCA DA LEGISLAÇÃO DO PIS/COFINS
A Impugnante apresentou sua análise acerca da legislação do PIS/COFINS, com destaque
para os conceitos de insumos (inc. II dos artigos 3os das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003) e de máquinas (inc. IV dos artigos 3os das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003), frente ao entendimento fixado pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no
1.221.170/PR (“REsp no 1.221.170/PR”).

Em suma, defendeu que, atualmente, prevalece o entendimento de que todos os bens e
serviços adquiridos pelos contribuintes que estejam vinculados à geração de receitas
tributáveis autorizam a apropriação de créditos do PIS e da COFINS, desde que sejam
empregados, direta ou indiretamente, na formação dos bens ou serviços que sejam
essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade do contribuinte – como é o caso
da Impugnante. Ademais, que o conceito de “veículo” está inserido no gênero “máquina”, o
que, por sua vez, implica no reconhecimento de que ambos os termos estão sujeitos às
mesmas regras tributárias. Assegura-se, nos termos da legislação de regência, o direito do
contribuinte se creditar sobre os dispêndios com locação de veículos utilizados no exercício
das atividades da pessoa jurídica.

VII - LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS DE PIS/COFINS APROPRIADOS PELA
IMPUGNANTE
❖ Despesa com locação de veículos

A despeito do entendimento da D. Autoridade Fiscal, é legítima a apropriação de créditos
das contribuições sobre as despesas com locação de veículos nos moldes do inciso IV dos
artigos 3os das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.

Em suma, a Impugnante defendeu que veículo locado deve ser classificado como máquina,
citou julgados do CARF e discorreu sobre a imprescindibilidade para o desenvolvimento de
suas atividades econômicas.

Caso, entretanto, esse não seja o entendimento desta D. Autoridade Julgadora, o que se
admite apenas por hipótese, fato é que a Impugnante ainda teria direito à apropriação de
créditos da contribuição ao PIS e da COFINS sobre as despesas com locação de veículos
uma vez que referida despesa se enquadra como insumo de sua atividade, consoante
entendimento pacificado pelo STFJ no REsp no 1.221.170/PR.

Fl. 2923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720325/2020-18
9
Assim, argumentou que a autoridade fiscal fez uma leitura enviesada da decisão do STF no
RE no 116.121-3/SP, bem como que o ISS e o PIS/Cofins possuem aspectos materiais
distintos da relação jurídica tributária e que “prestação de serviços” para ISS não é
“prestação de serviços” para PIS/Cofins.

Desta feita, subsidiariamente, caso não seja admitido o crédito da contribuição ao PIS e da
COFINS sobre as despesas com locação de veículos nos termos do inciso VI, comprovada
está a legitimidade da apropriação dos créditos deste dispêndio deve ser embasada no inciso
II dos artigos 3os das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 (i.e. conceito de insumo).

❖ Despesa com serviços de telefonia

A Impugnante esclareceu que os serviços de telefonia são utilizados intrinsicamente na
prestação de serviços aos seus clientes, mediante as seguintes comodidades: assistência
emergencial ininterrupta (24 horas), contemplando o transporte do veículo por meio de
guincho; central de atendimento telefônico ao condutor (i.e. cliente); e assistência técnica
especializada na manutenção, reparação e troca dos componentes do veículo.

É necessário ressaltar que o atendimento telefônico ao cliente está condicionado à
utilização de uma central telefônica – contratada junto à uma empresa parceira –,
denominada contratualmente de ‘Estação Móvel’, com um número próprio com prefixo de
chamados ou, então, os números iniciados em ‘0800’ (Doc Comprobatorios06 – Doc. 07).

Nesses termos, conforme comprovado acima, as despesas incorridas com serviços
telefônicos prestam-se, essencialmente, à própria contratação dos serviços prestados pela
Impugnante e ao suporte estrutural para o seu canal de comunicações telefônicas, sendo
claramente essencial para o desenvolvimento de suas atividades.

Acrescenta-se que, havendo a incidência das mencionadas contribuições sobre as receitas
decorrentes dos serviços prestados pela Impugnante, é evidente que negar o direito ao
aproveitamento dos créditos representa uma verdadeira ofensa ao princípio da não-
cumulatividade, nos termos do artigo 195, §12o, da Constituição Federal.

Na sequência, a Impugnante citou o entendimento veiculado pela Cosit/RFB por meio da
Solução de Consulta no 318, de 23/12/2019.

Desta feita, é direito da Impugnante, nos termos da legislação de regência e da própria
jurisprudência administrativa acerca da matéria, creditar-se das despesas incorridas com
serviços telefônicos, uma vez que tais despesas estão intrinsecamente ligadas à consecução
de sua atividade-fim.

❖ Despesa com devolução e vistoria de veículos
Por fim, houve também a glosa em relação às despesas com a devolução e a vistoria dos
veículos locados, sob o breve fundamento de que as despesas com esses serviços não
possuem o condão de “privar” a atividade principal da Impugnante.

Mais uma vez, a Impugnante não poderia concordar com tal posicionamento.
Diferentemente do assentido pela D. Autoridade Fiscal, referido serviço de devolução de
veículos nada mais é do que uma despesa de frete, da qual é possível o creditamento nos
termos dos artigos 3os, inciso II das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.

De forma sumarizada, conforme já mencionado em tópico específico acima, a devolução do
veículo locado pelo cliente pode ser feito diretamente em um pátio da Impugnante.
Todavia, caso o cliente não queira proceder à devolução de forma presencial ou, então,
esteja impossibilitado de fazê-lo, poderá delegar à Impugnante a responsabilidade pelo
agendamento do transporte do veículo e a sua correspondente vistoria, mediante
remuneração contratada.

Fl. 2924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720325/2020-18
10
Nessa última hipótese, o cliente poderá contratar a facilidade de logística de devolução,
sendo que essas despesas serão incluídas no preço referente à locação do veículo
automotor.
Ato subsequente, a Impugnante promoverá uma vistoria – inspeção – do veículo, da qual
constarão os dados como a quilometragem e o estado do veículo, que será realizada por
meio da contratação de uma empresa terceirizada especializada e independente.

Importante ressaltar que em TODOS os casos de devolução dos veículos há vistoria (exceto
em caso de roubo ou furto, naturalmente). Ou seja, mesmo quando não haja o frete, isto é,
quando o cliente leva ao pátio da Impugnante, há vistoria.

Nesses termos, é nítido que referidos créditos são legítimos, pois se trata de uma despesa
envolvendo, diretamente, a atividade logística da Impugnante – podendo ser enquadrada
como insumo da sua atividade.

Por todo o exposto acima, a manutenção dos créditos apropriados pela Impugnante da
contribuição ao PIS e da COFINS sobre as despesas com (i) locação de veículos, (ii)
telefonia e (iii) devolução e vistoria de veículos é medida que se impõe, considerando:

(I) Para as despesas com locação de veículos - o disposto no inciso IV do artigo 3o das Leis
10.6347/02 e 10.833/03 que preveem o direito a apropriação de créditos sobre a despesas
com locação de máquinas e o disposto no inciso II da mesma base legal, considerando a
essencialidade e relevância dessa despesa para a Impugnante;

(II) Para as despesas com telefonia - o disposto no inciso II do artigo 3o das Leis
10.6347/02 e 10.833/03 que preveem o direito a apropriação de créditos sobre a despesas
essenciais e relevantes para a Impugnante (i.e. insumo); e(III) Para as despesas com
devolução e vistoria de veículos - o disposto no inciso II do artigo 3o das Leis 10.6347/02 e
10.833/03 que, conforme mencionado acima, preveem o direito a apropriação de créditos
sobre a despesas essenciais e relevantes para a Impugnante (i.e. insumo).

VI - ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DO JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO
Ainda que não se entenda pelo integral provimento da presente Impugnação e cancelamento
do lançamento em referência, o que se admite tão somente por amor ao debate, há de se
reconhecer a improcedência da exigência de juros de mora sobre a multa de ofício.

Isso porque, é sabido que a PGFN tem por prática, quando da cobrança de créditos
tributários - seja antes ou depois da inscrição em dívida ativa -, atualizar não só o valor do
principal, mas também os valores das multas de ofício e isolada mediante a incidência de
juros calculados pela taxa SELIC.

Não obstante, o artigo 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (“Lei no
9.430/1996”) somente admite os acréscimos moratórios referentes aos débitos decorrentes
de tributos e contribuições e não sobre as penalidades pecuniárias.

Tal disposição decorre do fato de que a multa, por sua natureza, não se presta para repor o
capital alheio, mas sim para punir o não cumprimento da obrigação. O termo "punir" deve
ser entendido no sentido de conferir eficácia à norma primária, é dizer, a fixação de multa
adverte o devedor de que a inexecução da obrigação sofrerá encargos, tornando o
cumprimento a destempo mais oneroso.

Após citar decisão do antigo Conselho de Contribuintes e da 1a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais do CARF (CSRF/CARF), a Impugnante pleiteia que, na remota
hipótese de ser mantido o lançamento, não há que se admitir a incidência de juros sobre a
parcela da multa aplicada, devendo, por mais essa razão, ser integralmente cancelado os
Autos de Infração em epígrafe.

VII – PEDIDO
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720325/2020-18
11
Diante de todo o exposto, é a presente para requerer que esta D. Delegacia de Julgamento
determine o integral cancelamento dos Autos de Infração em decorrência da precariedade
do lançamento.

Na remota hipótese de essa não ser a posição deste D. Julgador, a Impugnante requer, com
fundamento nas razões de Mérito apresentadas, que seja julgada procedente a presente
Impugnação, com o cancelamento da presente autuação fiscal.

Caso ainda assim não se entenda, o que se admite apenas por hipótese, a Impugnante
requer, no mínimo, seja reconhecido o excesso das Autuações e o afastamento da multa e
dos juros sobre a multa.

Por fim, a Impugnante protesta pela posterior juntada de quaisquer documentos que se
façam necessários e pela produção de todas as provas em direito admitidas.

Para fazer prova de suas alegações, a Impugnante juntou ao PAF os seguintes Anexos,
relacionados na Lista de Documentos de fl. 2545:

- Doc Identificação – Doc. 01 – Documentos societários e procuração dos representantes
legais;
- Doc Comprobatórios01 – Doc. 02 – Termos de ciência dos Autos de Infração;
- Doc Comprobatórios02 – Doc. 03 – Contratos firmados com empresas parceiras para a
locação de veículos de espera ou carro reserva;
- Doc Comprobatórios03 – Doc. 04 – Contrato firmado pela Impugnante juntamente com
um dos seus clientes;
- Doc Comprobatórios04 – Doc. 05 – Contrato firmado com empresa parceira para a
contratação de frete para a devolução dos veículos locados;
- Doc Comprobatórios05 – Doc. 06 – Contrato firmado com empresa parceira para a
vistoria dos veículos locados devolvidos;
- Doc Comprobatórios06 – Doc. 07 – Contrato firmado com empresa parceira para a
utilização de uma central telefônica própria.

Em decisão por unanimidade, a 13a TURMA/DRJ09 votou para JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo em parte crédito tributário em litígio,
em acórdão assim ementado:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2016
NÃO-CUMULATIVIDADE. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO DESPESAS
COM DEVOLUÇÃO, VISTORIA E TELEFONIA. ATIVIDADE QUE NÃO SE
CONFUNDE
COM
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO.
Não há previsão na legislação para o aproveitamento de crédito sobre os valores pagos a
título de aluguéis de veículos, inclusive das despesas intrínsecas à locação, como
devolução, vistoria e telefonia. Também não há possibilidade de enquadrá-los como
insumo, pois locação de veículos não se confunde com prestação de serviços e, portanto,
não pode ser considerada insumo para fins da modalidade de creditamento da não
cumulatividade de PIS/Cofins prevista no inc. II do caput do art. 3o das Leis no 10.637/2002
e no 10.833/2003. Solução de Consulta Cosit/RFB no 218/2019.
Ademais, o inc. IV do caput do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 garante o
direito ao crédito de despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não compreendendo o aluguel de
veículos. Soluções de Consulta Cosit/RFB no 99064/2017 e no 99110/2017.
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720325/2020-18
12

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2016
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVOS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA
FÁTICA. DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Cofins as mesmas razões de decidir aplicáveis à Contribuição
para o PIS/Pasep, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2016
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO OU DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
HIPÓTESES TAXATIVAS DO PAF (DECRETO No 70.235/1972).
O PAF dedica capítulo específico às nulidades, prevendo, de forma taxativa, as suas
hipóteses. Não há que se falar em nulidade quando o lançamento observa todos os
requisitos previstos no artigo 142 do CTN e no art. 59 do PAF.

COSIT/RFB. EFEITO VINCULANTE NO ÂMBITO DA RFB.
Consoante art. 12 da Portaria RFB no 1.936/2018, os pareceres normativos e as soluções de
consulta emitidas pela Cosit são dotadas de efeito vinculante no âmbito da RFB.

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
Salvo as exceções expressas no ordenamento jurídico pátrio, as referências a entendimentos
de segunda instância administrativa ou judiciais, bem como a manifestações da doutrina
especializada, não vinculam os julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal
do Brasil de Julgamento.

ALEGAÇÃO
DE
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE
DA
NORMA
TRIBUTÁRIA. ART. 26-A DO PAF, ART. 7o DA PORTARIA ME No 340/2020 E
SÚMULA No 2 DO CARF.
Não compete à autoridade julgadora apreciar a legalidade ou constitucionalidade das
normas tributárias. Verificado que o lançamento promovido pela autoridade fiscal está em
perfeita consonância com a legislação tributária, mediante atividade plenamente vinculada,
impõe-se a manutenção do crédito tributário.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação, requerendo que se reforme
a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da seguinte estrutura:

I. TEMPESTIVIDADE
II. SÍNTESE DOS FATOS
III. DAS NULIDADES IDENTIFICADAS NO ACÓRDÃO No 101-019.139
III.1. DA NULIDADE V. ACÓRDÃO RECORRIDO POR ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO
JURÍDICO
III.2. DA NULIDADE V. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO
III.3. DA NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA FALTA DE
APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA IMPUGNAÇÃO
IV. NULIDADE DAS AUTUAÇÕES EM VIRTUDE DA PRECARIEDADE DA AÇÃO
FISCAL
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720325/2020-18
13
V. DAS RAZÕES DE MÉRITO PARA O CANCELAMENTO DO AUTO DE
INFRAÇÃO
V.1. DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA RECORRENTE
V.2. ASPECTOS GERAIS ACERCA DA LEGISLAÇÃO DO PIS/COFINS
(a) CONCEITO DE INSUMOS: INCISO II DOS ARTIGOS 3oS DAS LEIS NoS
10.637/2002 E 10.833/2003
(b) CONCEITO DE MÁQUINAS: INCISO IV DOS ARTIGOS 3oS DAS LEIS NoS
10.637/2002 E 10.833/2003
V.3. LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS DE PIS/COFINS APROPRIADOS PELA
RECORRENTE
(a) DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
(b) DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA
(c) DESPESA COM DEVOLUÇÃO E VISTORIA DE VEÍCULOS
V.4. SUBSIDIARIAMENTE: DA NATUREZA DA ATIVIDADE PRESTADA PELA
RECORRENTE
VI - ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DO JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO
VI. PEDIDO

Por fim, pede o que se segue:

255. Em vista do exposto, é a presente para requer o reconhecimento das nulidades do v.
acordão recorrido, em linha com as razões elucidadas no tópico III deste Recurso.

256. Na eventualidade de não ser acolhido esse pedido, pleiteia-se o cancelamento do Auto
de Infração, por qualquer um dos fundamentos apresentados no tópico IV deste Recurso.

257. A título subsidiário, caso seja mantido a autuação, a Recorrente solicita a anulação
e/ou redução do valor exigido, consoante argumentos expostos no tópico V deste Recurso.

258. Ainda assim, protesta-se pela juntada posterior de quaisquer documentos que se façam
necessários e pela produção de todas as provas em direito admitidas. Atesta-se, desde logo,
a autenticidade dos documentos acostados aos autos.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

Fl. 2928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720325/2020-18
14
I – Das Preliminares

Preliminarmente, a Recorrente sustenta a nulidade do Acórdão recorrido sob o
argumento de alteração do critério jurídico. Aduz que o motivo que ensejou a lavratura do Auto de
Infração em discussão foi o enquadramento de determinadas despesas em algum dos incisos do
artigo 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03, sendo possível concluir que a análise fiscal considerou
que a atividade da Recorrente se encaixa em efetiva prestação de serviço. Em sede recursal, alega
que para manter a autuação e sanar a precariedade do Auto de Infração, o Acordão recorrido passou
a defender que a atividade da Recorrente não poderia ser entendida como prestação de serviço, mas
sim como locação de veículo.
Todavia, dos trechos extraídos do processo e colacionados pela Recorrente às fls.
2874 não é possível coadunar com o entendimento esposado. Isto porque a análise, tanto do
julgador de piso quanto em sede recursal, recaí sobre o detalhamento das despesas glosadas
considerada a atividade exercida pela Recorrente em conformidade com os termos do seu CNPJ, ou
seja, sendo a atividade principal a Locação de automóveis sem condutor (código 77.11-0-00 da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas “CNAE”) e como atividade secundária, outras
atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
(código 82.99-7-99).
Portanto, não se vislumbra no presente caso a modificação nos critérios jurídicos,
prevista no art. 146 do CTN, suficiente para ensejar a nulidade do Acórdão Recorrido.
Em segundo momento, a Recorrente discorre sobre a utilização de Soluções de
Consulta proferidas pela Receita Federal formuladas por consulentes que exercessem atividade
diversa daquela realizada por ela, e requer seja reconhecida a nulidade do supramencionado
Acórdão. Todavia, nota-se que a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na
cadeia produtiva da Recorrente para fins de exame do creditamento de insumos foi realizada em
observância ao disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17/12/2018 e no acórdão do
REsp 1.221.170/PR.
Pelas razões acima expostas, deve ser indeferida a nulidade do Acórdão recorrido.
Por fim, a Recorrente afirma que a autoridade administrativa deveria ter se
aprofundado na real natureza de suas atividades, bem como sobre os recursos utilizados a sua
exploração, de modo que atribuiu aos fatos uma visão superficial. Alega que foram cometidos
equívocos por não ter havido a necessária análise dos documentos e explicações acostados por
ocasião da fiscalização, e que tais erros macularam o trabalho fiscal, que resultou em um
lançamento precário, sem motivação, violando o disposto no art. 142 do CTN.
Sobre o trabalho fiscalizatório, importa esclarecer que o Auto de Infração foi lavrado
de acordo com os artigos 9o e 10o do Decreto no 70.235/72, ou seja, preencheu os requisitos
necessários e suficientes para que a Recorrente tivesse todas as informações para exercício do seu
direito de defesa. Sendo oportunizado o contraditório e ampla defesa ao longo dos procedimentos
instrutório, fiscalizatório e recursal.
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720325/2020-18
15
Desta feita, conclui-se que são inaplicáveis as hipóteses de nulidade suscitadas pela
Recorrente.

II – Do mérito

A Recorrente, pessoa jurídica de direito privado, tem como atividade principal a
Locação de automóveis s/em condutor (código 77.11-0-00 da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas “CNAE”) e como atividade secundária, outras atividades de serviços prestados
principalmente às empresas não especificadas anteriormente (código 82.99-7-99).
No ano de 2019 teve início o procedimento de fiscalização com objetivo analisar,
dentre outros, o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao PIS e à COFINS do ano-
calendário de 2016. Do Termo de Constatação Fiscal (“TCF” – fls. 2160), extrai-se que as
autuações são relativas a créditos (in)devidamente descontados da base de cálculo das contribuições
devidas a título de Pis/Cofins sobrea as seguintes despesas computadas como insumos: (i) locação
de veículos, (ii) serviços telefônicos e (iii) devolução e vistoria dos veículos locados por ocasião de
sua devolução.
É consabido que no julgamento do REsp no 1.221.170/PR pelo rito dos recursos
repetitivos, o STJ decidiu no sentido de que o conceito de insumo deveria ser aferido segundo os
critérios de essencialidade ou da relevância para o processo produtivo da contribuinte, bem como de
que há ilegalidade no conceito de insumo previsto nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e No
404/2004.
Por sua vez, os critérios da essencialidade e relevância considerados são aqueles
delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa, conforme observação que constou na Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF:

35. O STJ, seguindo o voto da Ministra Regina Helena Costa adotou a posição
intermediária quanto ao conceito de insumo, ao adotar os critérios de relevância e
essencialidade – também adotadas no CARF – e afastando o conceito de insumo da
legislação do IPI e IRPJ. De acordo com o voto da Ministra Regina Helena estabeleceu-se o
critério de relevância – mais abrangente que o de pertinência adotado pelo Ministro Mauro
Campbell Marques. Os Ministros Mauro Campbell Marques e Napoleão Nunes Maia Filho
realinharam os seus votos para acompanhar Ministra Regina Helena Costa.

(...)

Observação 1. Observa-se que o STJ adotou a interpretação intermediária acerca da
definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada
processo produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância. Vale destacar que os
critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra Regina
Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que
“diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720325/2020-18
16
serviço”, a)” constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.

Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b)
seja “por imposição legal.”

Destarte, mediante a interpretação do conceito abstrato de insumo delineado pelo
STJ, a Receita Federal do Brasil trouxe critérios mais específicos através do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018.
No caso em comento, após a emissão dos atos decisórios prolatados no presente
processo administrativo, sobreveio a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, da
Procuradoria da Fazenda Nacional, com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o
tema abordado no REsp no 1.221.170/PR, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o
art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que vincula a Receita Federal nos atos de sua
competência.
Com efeito, o conceito de insumo delimitado no REsp no 1.221.170/PR não diverge
muito do entendimento que já vinha sendo adotado predominantemente neste CARF sobre a
matéria, a qual reclamava há muito tempo uniformização na jurisprudência, razões pelas quais este
Colegiado tem se curvado a esse entendimento do STJ antes do seu trânsito em julgado conforme
orienta a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
No caso em tela, conforme já destacado, a atividade à qual a Recorrente é dedicada é
a locação de veículos. Sobre este ponto, não resta dúvida que se trata de prestação de serviço. De
modo, que o exame deve se pautar na (im)possibilidade de que as despesas decorrentes da locação
de veículos permitam o aproveitamento dos respetivos créditos dentro da sistemática da não
cumulatividade.
Em síntese, no entendimento da fiscalização, a reversão das glosas sobre as despesas
com locação de veículos, com serviços de telefonia e com a devolução e vistoria de veículos, não é
factível haja vista que a expectativa encampa um conceito meramente econômico, em que o
creditamento seria decorrência automática de todas e quaisquer despesas tidas por ela como
“essenciais e relevantes para a Impugnante”. (Vide Fl. 2835).
Feitas tais considerações, passa-se à análise das glosas contestadas pela Recorrente
objeto do presente feito.

(a) Despesa com locação de veículos

Neste aspecto, a Recorrente argumenta que é legítima a apropriação de créditos das
contribuições sobre as despesas com locação de veículos nos moldes do inciso IV dos artigos 3os
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720325/2020-18
17
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Entende que a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a “aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa”.
Sustenta que pela legislação em vigor, três são condições para enquadramento dos
bens como insumos, a saber: (i) ser o bem alugado um prédio, uma máquina ou um equipamento;
(ii) o locador deve necessariamente ser uma pessoa jurídica; (iii) o bem alugado deve ser utilizado
na atividade da empresa. Senão vejamos:

165. No que tange ao primeiro requisito, deve-se mencionar que o veículo locado é
classificado como máquina. Conforme bem explorado em tópico precedente da presente
defesa, todas as interpretações possíveis sobre o tema remetem à conclusão de que o
veículo automotivo é espécie do bem “máquina”.

166. Qualquer busca semântica que se faça, não há outra conclusão que não a de que os
veículos automotores são maquinários, e, portanto, estão albergados pelo referido
regramento das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.

[...]DESPESAS COM ALUGUEL DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.
DESCONTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. Se o disposto no art. 3o, IV, da Lei
10.833/2003, não restringiu o desconto de créditos da Cofins apenas às despesas de
aluguéis de máquinas e equipamentos ao processo produtivo da empresa, não cabe ao
intérprete restringir a utilização de créditos somente aos aluguéis de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo. Concede-se o crédito na locação de
veículos utilizados na movimentação de bens relacionados à atividades produtivas da
pessoa jurídica. [...] (CARF, 2a Câmara/1a Turma Ordinária, acórdão 3201-003.573,
Relator: Paulo Roberto Duarte Moreira, sessão de 20/03/2018 – destaques nossos)

DESPESAS COM ALUGUEL DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.
DESCONTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. Se o disposto no art. 3o, IV, da Lei
10.833/2003, não restringiu o desconto de créditos de PIS/COFINS apenas às despesas de
aluguéis de máquinas e equipamentos ao processo produtivo da empresa, não cabe ao
intérprete restringir a utilização de créditos somente aos aluguéis de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo. Concede-se o crédito na locação de
veículos utilizados na movimentação de bens relacionados à atividades produtivas da
pessoa jurídica. (CARF, 2a Câmara/1a Turma Ordinária, acórdão 3201-004.269, Relator:
Leonardo Correia Lima Macedo, sessão de 27/09/2018 – destaques nossos)

Nessa linha de intelecção, conclui estarem atendidos os requisitos ii e iii
supramencionados, vez que os contratos são firmados com pessoas jurídicas e que o bem locado é
utilizado na atividade da empresa. Desta feita, cumpridos os três requisitos, estaria assegurado a
Recorrente apropriar créditos de PIS/COFINS tal despesa.
Excluída essa hipótese, a Recorrente entende que teria direito ao creditamento pois as
despesas com locação de veículos podem ser enquadradas como insumo no desenvolvimento de sua
atividade. Tal raciocínio pode ser extraído da interpretação do conceito de essencialidade nos
moldes do REsp no 1.221.170/PR:
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720325/2020-18
18

175. Nessa linha, é evidente que a locação de veículos de terceiros é fundamental para a
Recorrente atender satisfatoriamente seus clientes. Tanto é indispensável que, sem esta
despesa, seria inviável o desenvolvimento da atividade da Recorrente, uma vez que os
clientes não contratariam o serviço, sem que o contrato ofereça um carro reserva ou de
espera. Não havendo contrato, não há receita auferida pela Recorrente.

176. Não é razoável admitir a consecução de um negócio jurídico sem o seu objeto. No
caso em tela, a ausência de veículo, mesmo que por um curto período, implica, de plano, no
não aperfeiçoamento de qualquer transação entre a Recorrente e seus potenciais clientes – o
que, por consequência, inviabiliza a consecução de seu próprio objeto social.

A Recorrente argumenta que a autoridade fiscal utilizou equivocadamente como
parâmetro o julgamento do Recurso Extraordinário no 116.121-3/SP (“RE no 116.121-3/SP) – STF.
Sustenta que na ocasião o julgamento analisou a incidência ou não de ISS sobre a locação de
guindastes, e que todo o exame depreendido pelo STF foi sob a perspectiva do ISS, tributo de
características próprias e bem distintas da contribuição ao PIS e da COFINS – de modo que as
compreensões auferidas não têm aplicação imediata para contextos fáticos que envolvam tais
contribuições.
Lado outro, a fiscalização pontua que questão da essencialidade ou relevância do
insumo, para fins de aferição do direito ao crédito, é pertinente tão somente para os gastos previstos
no inc. II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, ou seja, bens e serviços “utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda".
Cita a Solução de Consulta Cosit/RFB no 218, de 25/06/2019 (DOU de 01/07/2019)
com o fito de justificar que a locação de veículos não se confunde com prestação de serviço e,
portanto, não pode ser considerada insumo para fins de creditamento de PIS/Cofins de que trata o
inc. II do caput do art. 3o das Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ocorre, que de fato, a Solução de Consulta supracitada foi elaborada por consulente
que se discutia a possibilidade de creditamento de despesas relacionadas ao aluguel de veículos,
todavia, cuja atividade exercida não é a locação de veículos (como no caso da Recorrente), mas o
transporte de cargas, senão vejamos:

Solução de Consulta Cosit/RFB no 218, de 25/06/2019 (DOU de 01/07/2019)
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. TRANSPORTADORA DE CARGAS.
ALUGUEL DE VEÍCULOS. INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.

A locação de veículos não se confunde com prestação de serviços e, portanto, não pode
ser considerada insumo para fins da modalidade de creditamento da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep prevista no inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002.

[...]
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720325/2020-18
19

Conclusão

22. Com base no exposto, responde-se à consulente que a locação de veículos não se
confunde com prestação de serviços e, portanto, não pode ser considerada insumo para
fins da modalidade de creditamento da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins prevista no inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e
da Lei no 10.833, de 2003.
(grifos não constam no original)

Portanto, nota-se que a fundamentação utilizada pela fiscalização para desconstituir
as despesas com a locação de veículos aproveitadas pela Recorrente, não guarda similitude com o
contexto fático, não podendo, portanto, serem replicadas ao caso concreto o julgado no Recurso
Extraordinário no 116.121-3/SP, tampouco a Solução de Consulta Cosit/RFB no 218.
Conforme amplamente discorrido pela Recorrente, a empresa exerce atividade
especializada em locação de veículos e gestão de frotas, com todos os serviços a ela relacionados
por um prazo determinado. Nessa esteira, considerando o objeto social da Recorrente e a atividade à
qual é dedicada não resta dúvida de que se trata de prestação de serviços (locação).
Neste contexto, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003) deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços pela pessoa jurídica.
Portanto, se a atividade da empresa é a prestação de serviços de locação de veículos,
conforme exaustivamente comprovado nos autos, é corolário desta atividade que as despesas com a
locação de veículos (rent a car) possuí natureza de insumo.
Destarte, a interpretação mais acertada ao caso em exame, pugna pelo
reconhecimento das despesas com locação de veículo como insumo da atividade singular realizada
pela Recorrente, reconhecido que a locação de veículos é elemento estrutural da execução do
serviço, nos moldes talhados no Recurso Especial 1.221.170/PR.
Isto posto, devem ser revertidas as glosas sobre as despesas de locação de veículos.

(b) Despesas com serviços de telefonia

Neste item, o entendimento da fiscalização para manter a glosa se pauta na
justificativa de que é vedado à Recorrente o aproveitamento do crédito pois sua pretensão está
amparada em um conceito meramente econômico. Às fls. 2.841 destaca que o conceito que encontra
aplicação na apuração do imposto de renda (IRPJ), não se presta à determinação das situações de
creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, que possui legislação própria e que
deve ser observada.
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720325/2020-18
20
Por sua vez, a Recorrente esclarece que a prestação de serviços de locação de
veículos se materializa através do contato telefônico dos clientes, seja na fase inicial de elaboração
da proposta e do contrato, seja na fase de execução para agendamento de eventual manutenção
veicular, solicitação de serviços de socorro, guinchos etc. (vide descrição pormenorizada
discriminada às fls. 2.889 e seguintes.).
Com efeito, a disponibilização de um canal específico é essencial tanto para a
prestação de serviços realizada pela Recorrente, quanto pela manutenção da qualidade dos serviços
prestados. Trata-se de uma atividade cuja natureza do serviço desempenhado possuí características
particulares cuja apreciação deve ser considerada na presente análise.
Desta feita, os as despesas com serviço de telefonia enquadram-se no conceito de
insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins (inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003), vez
que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça determina que o critério da essencialidade diz
respeito ao item do qual dependa intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, de modo
que constitua elemento estrutural da prestação do serviço, sendo que a falta do serviços de telefonia,
considerada a atividade da Recorrente, privaria o serviço de qualidade.
Pelas razões expostas, a glosa sobre os serviços de telefonia deve ser revertida.

c) Despesa com devolução e vistoria de veículos

No que se refere às despesas glosadas sobre a devolução e vistoria de veículos, após
replicar as explicações da Recorrente, a fiscalização se ateve a impossibilidade de considerar
aludidos serviços como insumos sob o fundamento de que as razões apresentadas para o
creditamento estão ancoradas em argumentos de cunho econômico (fls. 2841).
Todavia, a despesa com devolução e vistoria de veículos é essencial para
operacionalização da atividade exercida pela Recorrente. Isto porque, na impossibilidade de o
veículo ser devolvido à Recorrente de forma presencial, a mesma arca com os custos para retirar o
veículo do local indicado pelo cliente e transportá-lo até o local de devolução e vistoria para
encerrar o contrato de prestação de serviços de locação (fl. 2538).
Conforme se nota, a vistoria – inspeção – do veículo, da qual constarão os dados
como a quilometragem e o estado do veículo, é essencial e indispensável para atestar que o veículo
está sendo devolvido à Recorrente em perfeito estado de uso. Não é crível que a referida vistoria
possa ser suprimida.
Insta salientar, que para remoção e transporte do veículo, a Recorrente contrata
serviços de terceiros sob a rubrica de frete, sendo, portanto, autorizado o creditamento nos termos
dos artigos 3os, inciso II das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. (fl. 2907).
Ademais, essa atividade (etapa) é fundamental, já que ela se presta para
responsabilizar diretamente os locatários (i.e., clientes) com relação às avarias identificadas e para
não incorrer em perdas com o conserto dos veículos. (fl. 2890).
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720325/2020-18
21
Isto posto, de igual modo, a autorização de creditamento das despesas com
devolução e vistoria de veículos, considerada a atividade exercida pela Recorrente, está em
consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois o item constitui elemento
estrutural da prestação de serviço de locação de veículos.
Desta feita, deve ser revertida a glosa sobre as despesas com devolução e vistoria de
veículos.

d) Incidência de juros Selic sobre a multa de ofício

Segundo a Recorrente, é consabido que a RFB tem por prática, quando da cobrança
de créditos tributários, atualizar não só o valor do principal, mas também os valores das multas de
ofício e isolada mediante a incidência de juros calculados pela taxa SELIC. Nada obstante, sustenta
que o artigo 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Lei no 9.430/1996) somente admite os
acréscimos moratórios referentes aos débitos decorrentes de tributos e contribuições e não sobre as
penalidades pecuniárias.
Nada obstante, nos termos da Súmula no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária”. Já o teor da Súmula no 4 determina que “os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por superar as preliminares de nulidade e decadência da decisão
recorrida para, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas
abaixo discriminadas:

a) Despesas com locação de veículos;
b) Despesas com telefonia;
c) Despesas com devolução e vistoria de veículos.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 2936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720325/2020-18
22
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Redator designado.
A ilustre relatora deu provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas
referentes a despesas com locação de veículos, despesas com telefonia e despesas com devolução
e vistoria de veículos.
Com a devida vênia, divirjo, pois entendo que estão corretas as glosas efetuadas
pela autoridade fiscal.
A recorrente declarou como atividade econômica principal, em 2016, a locação de
automóveis sem condutor – Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE): 7711-0/00.
Na 27o Alteração e Consolidação de Contrato Social da recorrente, registrado na
JUCESP sob o n. 638.822/19-1, consta o seguinte:

Segundo a Fiscalização, em relação às suas atividades e seus Contratos de Prestação
de Serviços a recorrente esclareceu o seguinte:
“Clientes: A Arval Brasil não é uma locadora de veículos tradicional, operando
com a prestação de serviços de Terceirização e Gestão de Frotas, voltados
basicamente para clientes Corporativos (Empresas).
Terminação de Contrato: Ato de encerramento do contrato entre a Arval Brasil e
seus Clientes. Após a terminação de contrato, não há mais faturamento de
aligueis ao cliente.
A terminação de contrato pode ocorrer da seguinte forma:
- pelo fim normal do prazo contratado entre o Cliente e a Arval Brasi (que pode
variar de 24 a até 60 meses).
- por iniciativa do Cliente por resilição antecipada; - por ocorrência de Sinistro
com perda total; ou - por decisão da Arval Brasil pela rescisão de contrato.
Vistoria: É a avaliação visual de um veículo no momento da terminação do
contrato. É realizada na presença do condutor (cliente), que deve conferir e
atestar os itens anotados.
Fl. 2937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720325/2020-18
23
Desta vistoria deriva o valor das avarias de fim de contrato que serão debitadas
do cliente. Sem o serviço de vistoria não é possível o encerramento do contrato
com o cliente e a liberação do veículo para posterior venda.
Transporte do Veículo: É a remoção do veículo entre localidades até o pátio da
Arval Brasil.”
Resta claro que a atividade principal da recorrente consiste na locação de veículos
automotores, máquinas e equipamentos.
Para essa atividade econômica, locação de bens móveis, não há que se falar em
insumos, já que o art. 3o das Leis 10.833/03 e 10.637/02 dispõem que a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a bens e serviços, utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Dessa forma, as despesas com telefonia não configuram insumos porque estão
vinculadas à atividade principal da recorrente, locação de bens móveis, e, mesmo se vinculadas a
qualquer outra atividade econômica da recorrente, também não caracterizam insumos porque são
consideradas despesas administrativas gerais e, sendo assim, sem direito a crédito da Cofins e da
contribuição ao PIS/Pasep. Já as despesas com devolução e vistoria de veículos estão
inequivocamente vinculadas à atividade principal da recorrente de locação de veículos e,
conforme acima explicitado, não podem ser consideradas insumos.
Além de não existir insumo para a atividade econômica principal da recorrente
(locação de veículos automotores, máquinas e equipamentos), para fins de creditamento das
contribuições em tela, cabe ressaltar que a despesa incorrida pela recorrente com a locação de
veículos também não pode ser considerada insumo por não consistir em contratação de serviço
(prestação de serviço).
Nesse sentido, vale destacar a Solução de Consulta Cosit/RFB no 218, de 25 de
junho de 2019 (DOU de 01/07/2019), mencionada na decisão recorrida:
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. TRANSPORTADORA DE CARGAS. ALUGUEL
DE VEÍCULOS. INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
A locação de veículos não se confunde com prestação de serviços e, portanto,
não pode ser considerada insumo para fins da modalidade de creditamento da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep prevista no inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
[...]
Conclusão
22. Com base no exposto, responde-se à consulente que a locação de veículos
não se confunde com prestação de serviços e, portanto, não pode ser
considerada insumo para fins da modalidade de creditamento da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins prevista no inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
(destaques nosso)
Fl. 2938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720325/2020-18
24
Portanto, forte nesses argumentos, para o caso sob análise, as despesas com
locação de veículos, despesas com telefonia e despesas com devolução e vistoria de veículos não
caracterizam insumos.
Também não cabe o aproveitamento de crédito das contribuições em apreço com
base no inciso IV do art. 3o das Leis 10.833/03 e 10.637/02, abaixo reproduzido:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Isso porque o aluguel de máquinas e equipamentos não abrange o aluguel de
veículos utilizados nas atividades da empresa, conforme as Soluções de Consulta Cosit/RFB a
seguir relacionadas, também mencionadas na decisão recorrida:
Solução de Consulta Cosit/RFB no 99064, de 08/06/2017 (DOU de 13/06/2017)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ALUGUEL DE VEÍCULOS.
É inadmissível a apuração do crédito da não cumulatividade da Cofins de que trata
o inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, em relação a dispêndios com
locação de veículos, haja vista que o dispositivo contempla unicamente
dispêndios com locação de prédios, máquinas e equipamentos, entre os quais
não se inserem os veículos para os fins colimados.
Solução de Consulta Cosit/RFB no 99110, de 12/09/2017 (DOU de 18/09/2017)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ENERGIA ELÉTRICA. COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES.
Tratando-se de pessoa jurídica industrial, conclui-se o seguinte acerca da
possibilidade/impossibilidade de apuração de créditos da não cumulatividade da
Cofins. (...)
É possível o desconto de crédito da Cofins em relação aos dispêndios com
“aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa” (inciso IV do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003), o que não se aplica à locação de veículos, por falta de previsão
legal. (destaques nosso)
Ademais, desde 27 de junho de 2024, independentemente da atividade econômica
da interessada, há expressa vedação de aproveitamento de crédito com base no inciso IV do art.
3o das Leis 10.833/03 e 10.637/02 no caso de aluguel de veículos de transporte de carga ou de
passageiros, conforme a Súmula Carf n. 190, a seguir transcrita:
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.788 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720325/2020-18
25
Logo, não há que se falar em aproveitamento de crédito das contribuições em tela
com base em locações de veículos efetuadas pela recorrente, uma vez que tais locações não
configuram insumos, bem como não se enquadram na hipótese legal disposta no inciso IV do art.
3o das Leis 10.833/03 e 10.637/02, já que não consistem em aluguel de máquinas e equipamentos,
bem como porque há expressa vedação de aproveitamento de crédito no caso de aluguel de
veículos de transporte de carga ou de passageiros (Súmula Carf n. 190).
Logo, nego provimento a esse capítulo do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 2940
DF CARF MF
Original